Tribunal: TJSP
Processo: 2304033-23.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, para afastar a multa cominatória aplicada em desfavor dos agravantes. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Embargos rejeitados.